Tribunal: CARF
Processo: 10920.720807/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720807/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ANDERSON ADELSON CORREIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2016
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
INDEPENDÊNCIA DO PROCESSO PENAL.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja
interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses
de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
Caracterizada, definitivamente, no âmbito administrativo a comercialização das
mercadorias irregularmente introduzidas no território nacional, é possível se
realizar a exclusão do infrator do Simples Nacional, independentemente do
trâmite do processo penal.
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional que comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho serão excluídas de ofício do referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator) e Gustavo
Guimarães da Fonseca (que votou pelas conclusões do relator), que davam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720807/2016-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
O caso versa sobre exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional,
com fundamento na hipótese do art. 29, VII, da LC no 123, de 2006, qual seja, “comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
De acordo com Auto de Infração e Termo de Apreensão de fls. 12, em uma
fiscalização realizada no dia 24/2/2016, em diversas empresas que realizam o comércio de
pescados na região, fiscais do Ministério da Agricultura e da Secretaria Municipal de Agricultura
do Município de Barra Velha – SC, acompanhados de policiais militares, encontram dentro de
um furgão estacionado no local, grande quantidade de camarões oriundos da Argentina. Segundo
o Auto de Infração, o veículo era conduzido por Anderson Adelson Correia e os camarões vindos
da Argentina que têm sua importação proibida desde 2013. Em vista disto o condutor do veículo
teria cometido os crimes dos art. 334 e 334-A do Código Penal, o que resultou em sua prisão em
flagrante, apreensões da mercadoria e do veículo. Por se tratar de produto perecível, os pescados
foram encaminhados para uma fábrica de rações animais e o veículo conduzido para local
próprio. Por fim, foi lavrado auto de infração contra a empresa, ora recorrente, eis que o
condutor do veículo era seu sócio.
Conforme o Parecer para Exclusão do Simples Nacional de fls. 2, a recorrente
teria sido punida com a pena de perdimento de mercadoria apreendida pela RFB, o que poderia
levar à caracterização de comércio de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
hipótese que enseja a exclusão da optante do regime simplificado.
Em razão disso, foi lavrada a Representação Fiscal de fls. 15, de teor semelhante
ao do Parecer, enquadrando a hipótese de exclusão no disposto no art. 29, VII da LC no 123, de
2006, ou seja, a comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Com
fundamento nestas manifestações foi expedido o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do
Simples Nacional, reproduzido abaixo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/FNS No 94, DE 17 DE MAIO DE 2017.
Declara a exclusão de ofício do Simples Nacional O DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM FLORIANÓPOLIS – SC –, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicado no DOU
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

em 17 de maio de 2012, e considerando o constante do processo no 10920.720807/2016-
18, declara:
Art. 1o – Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional a pessoa jurídica, ANDERSON ADELSON CORREIA - ME, CNPJ
21.248.258/0001-81, por ter sido constatada, em procedimento da fiscal realizado em
24/02/2016, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
incorrendo na situação excludente prevista no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n° 123/2006.
Art. 2o – Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/02/2016, como determina o
parágrafo 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, ficando a pessoa jurídica
impedida de ser optante do Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário seguintes
(2017, 2018 e 2019).
Art. 3° - A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar n° 123/2006, e nos termos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972.
Parágrafo Único - Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que trata este
artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
SAULO FIGUEIREDO PEREIRA Delegado Delegacia da
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 26/30, alegando,
basicamente, que o ato de exclusão não poderia subsistir por uma razão muito simples: a pessoa
jurídica excluída nunca realizou importação de produto objeto de apreensão. Acrescentou que as
mercadorias apreendidas sujeitaram o seu sócio Anderson Adelson a responder processo penal,
no qual, até a data da impugnação, não havia condenação transitada em julgado. Informou
também que o veículo apreendido foi devolvido à empresa proprietária por ordem da justiça.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, sustentando, em síntese, que o Auto
de Infração foi lavrado contra a pessoa jurídica da recorrente e que no processo instaurado a
partir deste ato, deveria a empresa ter se defendido e comprovado não ter realizado os fatos
imputados contra ela. O presente processo, por sua vez, cuida tão somente do ato de exclusão
tendo “precluído” os fatos alegados na defesa.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.159/63, praticamente reiterando
os argumentos da impugnação, especialmente o fato de que a empresa não realizou importações,
razão pela qual não poderia ser excluída do Simples Nacional pelas práticas de comercialização
de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho. No mais fez considerações sobre a
importância de ser mantida no sistema simplificado em razão da crise econômica nacional.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 11/12/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 56.
O recurso voluntário foi protocolizado em 02/01/2018 (fls. 59), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por advogado devidamente constituído.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Da falta de prova da comercialização da mercadoria
A questão central do presente processo, conforme o relatório, é saber se a empresa
recorrente comercializou a mercadoria apreendida, considerada como objeto de descaminho ou
contrabando, crimes previstos respectivamente nos arts. 334 e 334-A do Código Penal. Uma vez
comprovada tal conduta, fica juridicamente caracterizado o motivo da exclusão de ofício do
Simples Nacional com fundamento no art. 29, VII da LC no 123, de 2006.
Em síntese, o ADE questionado se funda no relato constante do Auto de Infração
e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, de fls. 12. Para ser fiel ao texto do
documento, reproduzo-o abaixo em sua integralidade:
Processo
Administrativo
no
10920-720.782/2016-44
-
AITAGFM
no
0920200/720782/2016.
Trata o presente auto de infração da propositura da pena de perdimento de mercadorias
de procedência estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, desamparadas de documentação comprobatória de regular introdução no território
nacional.
No dia 24 de fevereiro de 2016, servidores do Ministério da Agricultura, Secretaria
Estadual de Agricultura e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Barra
Velha/SC, acompanhados de uma equipe de Policiais Militares, atendendo demanda do
Ministério Público Estadual, realizaram fiscalização em diversas empresas que
comercializam pescados na região de Barra Velha/SC. Quando da fiscalização em uma
dessas empresas, identificaram no estacionamento da mesma, o veículo tipo furgão
FIAT/DUCATO CARGO, placas MLT 2106, que era conduzido por ANDERSON
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

ADELSON CORREIA, sendo encontrado no interior do veículo grande quantidade de
CAMARÕES de origem ARGENTINA, cuja importação está PROIBIDA desde o ano
de 2013, por regulamentação do Ministério da Agricultura. Diante aos fatos, o autor do
ilícito, veículo e mercadorias foram retidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia
Federal em Joinville/SC, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e instaurado o
IPL 0073/2016-4.
Posteriormente, por se tratar de produto perecível, os CAMARÕES foram
encaminhados à empresa Nicoluzzi Industria e Comercio de Rações Ltda para o devido
processamento e uso na produção de ração animal, conforme Ofício 0491/2016 –
DPF/JVE/SC. Já o veículo apreendido e os documentos referentes à apreensão foram
encaminhado ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal
em Joinville (SC), para execução dos procedimentos de identificação bem como a
lavratura dos autos de infração pertinentes.
Pelo exposto, depreende-se a ocorrência, “em tese”, de crime praticado pelo detentor
das mercadorias, ANDERSON ADELSON CORREIA, enquadrado no(s) art(s). 334
e/ou 334-A do Decreto-Lei no 2.848/1940, o Código Penal. Em vista disto, lavra-se o
presente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias de no
0920200/720782/2016, parte integrante e inseparável do processo administrativo no
10920- 720.782/2016-44, com a propositura da aplicação da pena de perdimento às
mercadorias (CAMARÕES) irregulares.
Ressalta-se que o referido AITAGFM é lavrado em nome da pessoa jurídica
ANDERSON ADELSON CORREIA-ME, inscrita no CNPJ sob o no 21.248.258/0001-
81, pelo fato de o Sr. ANDERSON ADELSON CORREIA, autor do ilícito, ser o
TITULAR da referida pessoa jurídica, bem como o nítido caráter comercial das
mercadorias (camarões) irregulares.
Para surtir os devidos efeitos legais, lavra-se o presente AITAGFM em duas vias de
igual teor e forma, do qual o contribuinte receberá cópia via correio e será cientificado
pessoalmente ou via edital publicado no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
endereço
eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/editais.app/consultaEditais.aspx.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
Não foi apurado crédito tributário, pois no caso concreto, em face da legislação
aplicável, é cabível apenas a pena de perdimento da mercadoria importada
irregularmente, nos termos do artigo 65 da Lei no 10.833/2003. Portanto, o valor
estimado das mercadorias descaminhadas sujeitas à aplicação da pena de perdimento,
constante do presente auto de infração é de R$ 20.627,61 . Portanto, o montante
estimado do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado à importação é de R$ 10.313,80 .
Foi também lavrada a devida representação fiscal para fins penais, em conformidade
com o disposto no artigo 83 da Lei no 9.430/1996, no artigo 1o, inciso II, do Decreto n°
2.730/1998 e no artigo 1o da Portaria SRF no 2439/2010, formalizada no Processo
Administrativo no 10920-720.783/2016-99.
Todos os CAMARÕES apreendidos, objeto do presente auto de infração são de origem
ou procedência estrangeira.
Os valores atribuídos para os CAMARÕES apreendidos, bem como a classificação
fiscal adotada, têm efeito apenas para este processo administrativo de propositura de
perdimento.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Arts. 2° e 3° e §1° do Decreto-Lei n° 399/68 regulamentado pelo art. 693 c/c 689, inciso
X do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no6.759/09; arts. 94, 95, 96,
inciso II, 111, 113 do Decreto-Lei no 37/66, e arts. 23, inciso IV, § 1o, 25 e 27 do
Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentados pelos arts. 673, 674, 675, inciso II, 686, 687,
701 e 774 do Decreto no 6.759/09.
Art. 105, inciso X, do Decreto-Lei n°37/66 e arts. 23, inciso IV e parágrafo primeiro, e
24 do Decreto-Lei n° 1.455/76 (alterado pela Lei no 10.637/2002), regulamentado pelo
art. 689, inciso X, do Decreto no 6.759/09; arts. 94, 95, 96, inciso II, 111, 113 do
Decreto-Lei no 37/66, e arts. 23, 25 e 27 do Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentados
pelos arts. 673, 674, 675, inciso II, 686, 687, 690, 692, 701 e 774 do Decreto no
6.759/09, o Regulamento Aduaneiro.
TERMO DE GUARDA.
As mercadorias apreendidas ficarão sob guarda fiscal em nome e ordem do Ministro da
Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional, nos termos do
art. 25 do Decreto-Lei no 1.455/76.
INTIMAÇÃO.
Fica o autuado ciente de que, de conformidade com o art. 27 parágrafo 1o, do Decreto-
lei no 1.455/76, é facultado impugnar o presente procedimento, no prazo de 20 (vinte
dias) da ciência desta intimação, findo o qual será caracterizada REVELIA.
Como se percebe, especialmente na parte grifada do Auto de Infração e
Apreensão, os fiscais do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura do Município,
realizavam fiscalização “em diversas empresas que comercializam pescados na região de Barra
Velha/SC”, a pedido do Ministério Público do Estado. No decorrer dessa fiscalização, esclarece
o Auto:
[..] em uma dessas empresas, identificaram no estacionamento da mesma, o veículo tipo
furgão FIAT/DUCATO CARGO, placas MLT 2106, que era conduzido por
ANDERSON ADELSON CORREIA, sendo encontrado no interior do veículo grande
quantidade de CAMARÕES de origem ARGENTINA, cuja importação está
PROIBIDA desde o ano de 2013
Este é ponto nevrálgico de toda a controvérsia. Afinal, é necessário ficar provado
se a empresa a que se refere o Auto é a recorrente ou se trata de qualquer outra empresa, já que
em momento algum o documento esclarece quais as empresas estavam efetivamente sendo
fiscalizadas.
Note-se que a empresa recorrente está localizada no município de Itajaí e a
apreensão ocorreu em Barra Velha. Não há nos autos nenhuma prova que indique que as
apreensões feitas pela fiscalização se deram no estabelecimento da recorrente. Ao contrário, a
prova que existe sobre a apreensão da mercadoria é o Auto em questão que, por sua vez,
esclarece que os camarões foram apreendidos no interior de um veículo conduzido por Anderson
Adelson Correia, que vem a ser o proprietário da empresa recorrente.
Ocorre que, de acordo com o inciso VII do art. 29 da LC no 123, de 2006, a
hipótese legal que levou à exclusão da recorrente do sistema do Simples Nacional é bem clara e
objetiva. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
A infração legal (ou o tipo normativo) que conduz à exclusão nesse caso é a ação
de “comercializar” mercadoria “objeto de contrabando ou descaminho”. Daí porque, para que se
possa excluir uma empresa com fundamento neste dispositivo legal, é ônus da administração
tributária provar que o contribuinte realizou a “comercialização” do tipo de mercadoria
mencionado.
Não se pode presumir que, pelo fato do proprietário ter sido flagrado com
mercadoria, em princípio de procedência proibida, que a sua empresa era quem estivesse
comercializado os produtos. A presunção cai por terra quando se verifica em todos os
documentos dos autos – e especialmente no auto de infração – que a recorrente se situa em uma
cidade e a apreensão se deu em outra.
Registre-se que as fichas cadastrais da empresa de fls. 05 e 08 não informam se a
empresa teria filiais, o que poderia ensejar a dúvida se a apreensão se deu na filial de Barra
Velha. Tais fichas levam a se acreditar que a empresa tem um único estabelecimento situado em
Itajaí, não sendo estabelecida no local onde os fatos ocorrem.
Assim, por um aspecto geográfico é impossível afirmar-se com precisão que a
recorrente estaria comercializando mercadoria objeto de descaminho ou de contrabando. Por esse
motivo, primeiramente, não deve subsistir o ADE impugnado.
2.2 Da ausência de prova dos crimes de descaminho ou contrabando
Em reforço ao que foi alegado no item anterior, deve-se ponderar que o tipo legal
da exclusão é dependente da comprovação de que a mercadoria comercializada é objeto de
“descaminho” ou “contrabando”. Nunca é demais lembrar que tais condutas constituem crimes,
conforme previsto no CP:
Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela
entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei no 13.008,
de 26.6.2014)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redação dada
pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho; (Redação dada pela Lei no
13.008, de 26.6.2014)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou
importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem; (Redação dada
pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de
documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. (Redação
dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma
de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências. (Redação dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte
aéreo, marítimo ou fluvial. (Redação dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. (Incluído pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando; (Incluído pela Lei no 13.008,
de 26.6.2014)
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou
autorização de órgão público competente; (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;
(Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria proibida pela lei brasileira; (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. (Incluído pela Lei no
13.008, de 26.6.2014)§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias
estrangeiras, inclusive o exercido em residências. (Incluído pela Lei no 4.729, de
14.7.1965)
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte
aéreo, marítimo ou fluvial. (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
Para a consumação da infração prevista no art. 29, VII da LC no 123, de 2006, é
essencial que haja a comprovação de que houve condenação por tais crimes por sentença
transitada em julgado. Como se sabe, no direito brasileiro, vigora sobranceiro o princípio da
presunção de inocência (CF, art. 5o LVII). Isso significa que, sem uma sentença condenatória
imputando ao réu a prática de tais crimes, não se pode também presumir, juridicamente, que as
mercadorias apreendidas sejam objeto de descaminho ou de contrabando.
Observe-se que o dispositivo legal utilizado para excluir a recorrente do Simples
Nacional trata de “comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho” e não
de simples “apreensão de mercadorias”. Nota-se que a administração tributária se precipitou em
excluir a recorrente do Simples sem que aos autos fosse trazida cópia da sentença judicial
condenatória dos crimes de descaminho ou de contrabando.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

A jurisprudência do STF tem assentado o entendimento de que não pode a
Administração Pública obstar direito de acesso à administração enquanto não houver sentença
penal condenatória transitada em julgado. Veja-se:
"viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato
que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença
condenatória." (AI 829186 AgR,Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 26-06-2013
PUBLIC27-06-2013).
Na mesma linha de entendimento é a orientação do STJ e, no precedente, a corte
se refere especificamente ao crime de descaminho.
ADMINISTRATIVO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CURSO
DE
VIGILANTE.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DA INOCÊNCIA.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança em que se discute a possibilidade de o
vigilante ter deferido registro em Curso de Reciclagem de Vigilantes, conquanto possua
inquérito policial com a finalidade de apurar autoria de delito previsto no artigo 334,
§1o, alínea "d", combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal (contrabando ou
descaminho).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não havendo sentença
condenatória transitada em julgado, a existência de inquérito policial ou processo em
andamento não podem ser considerados antecedentes criminais, em respeito ao
princípio da presunção de inocência.
3. Nessa linha, o STF já decidiu no sentido de que "viola o princípio da presunção de
inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial
ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória." (AI 829186 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 26-06-2013 PUBLIC 27-06-2013).
4. Assim, "com base no princípio constitucional da presunção de inocência, inquéritos
policiais e ações penais em andamento não serviriam como fundamento para a
valoração negativa de antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente,
seja em sede criminal, seja, com mais razão ainda, na via administrativa, principalmente
quando se trata de simples registro de certificado de curso de reciclagem profissional"
(EDcl nos EDcl no REsp 1125154/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
5. Ademais, como ressaltado pelo Ministro Humberto Martins, no REsp 1241482/SC,
julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011, "a idoneidade do vigilante é requisito essencial
ao exercício de sua profissão, não sendo ela elidida na hipótese de condenação em delito
episódico, que não traga consigo uma valoração negativa sobre a conduta exigida ao
profissional", como no presente caso, de inquérito pela prática do crime de contrabando.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 420.293/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)
Como se vê, a jurisprudência das cortes superiores privilegiam o princípio da
presunção de inocência quando este for afastado para obstar direitos do investigado perante o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Poder Público, com mais razão o entendimento jurisprudencial se aplica quando se tratar de
exclusão de um direito já constituído.
É o caso dos autos. Note-se que a empresa é de propriedade da pessoa com quem
a mercadoria objeto de suposto contrabando foi apreendida. Foi a apreensão da mercadoria com
o proprietário, inclusive em local diverso do seu estabelecimento comercial, que permitiu a
conclusão por parte da fiscalização de que a empresa estaria “comercializando” mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho. Ora, assim como para a administração fiscal houve
confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica para concluir que era o caso de exclusão da
empresa do Simples Nacional, igual raciocínio deve ser aplicado sobre a consumação dos crimes,
à luz da jurisprudência do STF e do STJ. Note-se, que em razão da confusão feita pela
fiscalização entre a pessoa física e pessoa jurídica, o que levou ao ato de exclusão, a
interpretação lógica a que se chega é: se não houve o trânsito em julgado da condenação do
proprietário da empresa nos crimes a ele imputados, não poderia sua empresa ser excluída do
Simples, se a hipótese da exclusão depende da certeza de que o empresário foi condenado por
tais crimes e a empresa teria comercializado as mercadorias frutos desta condenação.
É bem verdade que a redação do dispositivo legal não é das melhores, pois
comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho não é muito factível, pois, neste
tipo de crime, a mercadoria deve ser necessariamente apreendida como prova indispensável para
a caracterização do crime. Assim, dificilmente se comercializaria mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho depois da condenação. Daí porque, melhor seria o tipo legal ter se
referido à “apreensão de mercadoria de procedência estrangeira, por autoridade competente,
sujeita aos crimes de contrabando ou descaminho”. Mas não é essa a previsão legal, não cabendo
a este julgador administrativo dar interpretação para os vocábulos “descaminho” ou
“contrabando”, diversa do conceito legal de que se trata de um tipo criminal. E como se sabe, só
há crime depois do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário.
Nem se diga que tal entendimento implicaria em negar vigência ao disposto no
art. 29, VII da LC no 123, de 2006. Observe-se que, muito pelo contrário, negar vigência
ocorreria se este julgador desse aos conceitos de “descaminho” e “contrabando”, interpretação
que não observe o princípio de presunção da inocência e a necessidade do reconhecimento
definitivo da prática de tais crimes. Assim, o art. 29, VII da LC no 129, de 2006, se aplica aos
casos em que, tendo havido condenação definitiva nos crimes de descaminho ou de contrabando,
a empresa que, efetivamente, foi flagrada comercializando tais mercadorias, quando foram
apreendidas, se optante do Simples Nacional, deverá ser excluída do regime com efeitos
retroativos ao mês em que a infração ocorreu. Tal interpretação não altera em nada a sistemática
processual vigente. Isso porque, na hipótese de impugnação do ADE, este só produz efeitos
depois de esgotada a discussão administrativa, por força do art. 39 da LC no 123, de 2006.
Assim, nada obstaria aguardar-se a conclusão do processo criminal para se aplicar a hipótese de
exclusão em comento.
No caso dos autos, entretanto, ainda que a sentença penal condenatória viesse ao
processo, seria necessário transpor o óbice anterior, qual seja, a prova da comercialização do
produto vedado no estabelecimento comercial, o que também não está nos autos.
Por fim, não se aplica o argumento adotado pela DRJ de que está preclusa a
defesa da recorrente sobre a ocorrência ou não de importação dos pescados pela empresa. Não é
possível dissociar o Auto de Infração e de Apreensão como causas da exclusão da contribuinte.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Dito de outro modo, a causa do ADE é dependente do que relatam as autoridades ao realizarem a
apreensão da mercadoria.
Nesse sentido, vale o registro de que o ponto controvertido remanescente no
processo é se houve ou não a comercialização da mercadoria apreendida. Isso, entretanto, não
está provado nos autos, maculando o ADE de ilegalidade.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por DAR
PROVIMENTO, reformando-se a decisão recorrida e anulando-se o ADE impugnado
integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, com o
usual brilho que caracteriza as suas manifestações, entendi necessário dele divergir, no que fui
acompanhado pela maioria dos demais integrantes do Colegiado. Passo a detalhar as razões para
a divergência.
Como já esclarecido, os presentes autos tratam da exclusão da Recorrente do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 1o de fevereiro de
2016, por incorrer na situação prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de
2006 (“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”).
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias de fls. 12/14, a situação que motivou a exclusão da Recorrente foi assim descrita:
No dia 24 de fevereiro de 2016, servidores do Ministério da Agricultura, Secretaria
Estadual de Agricultura e Secretaria Municipal de Agricultura do município de Barra
Velha/SC, acompanhados de uma equipe de Policiais Militares, atendendo demanda do
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Ministério Público Estadual, realizaram fiscalização em diversas empresas que
comercializam pescados na região de Barra Velha/SC. Quando da fiscalização em
uma dessas empresas, identificaram no estacionamento da mesma, o veículo tipo
furgão FIAT/DUCATO CARGO, placas MLT 2106, que era conduzido por
ANDERSON ADELSON CORREIA, sendo encontrado no interior do veículo grande
quantidade de CAMARÕES de origem ARGENTINA, cuja importação está
PROIBIDA desde o ano de 2013, por regulamentação do Ministério da Agricultura.
Diante aos fatos, o autor do ilícito, veículo e mercadorias foram retidos e conduzidos até
a Delegacia de Polícia Federal em Joinville/SC, onde foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante e instaurado o IPL 0073/2016-4. (Destacou-se)
Há dois principais pontos de divergência em relação aos fundamentos adotados
pelo Conselheiro Relator: a relação entre a exclusão do Simples Nacional e a ação penal relativa
aos crimes de contrabando e descaminho; e a caracterização da comercialização de mercadorias
objeto de contrabando e descaminho por parte da Recorrente.
1 DA DESVINCULAÇÃO ENTRE A INSTÂNCIA PENAL E A
ADMINISTRATIVA
Em relação ao primeiro ponto, para o Conselheiro Relator, a consumação da
hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar
no 123, de 2006, somente ocorre com decisão judicial com trânsito em julgado relativa à
condenação pelos crimes de contrabando ou descaminho. A conclusão é:
Note-se, que em razão da confusão feita pela fiscalização entre a pessoa física e pessoa
jurídica, o que levou ao ato de exclusão, a interpretação lógica a que se chega é: se não
houve o trânsito em julgado da condenação do proprietário da empresa nos crimes a ele
imputados, não poderia sua empresa ser excluída do Simples, se a hipótese da exclusão
depende da certeza de que o empresário foi condenado por tais crimes e a empresa teria
comercializado as mercadorias frutos desta condenação.
Com a devida vênia, considero que esta não seja a melhor hermenêutica.
A par de constituírem tipos penais, o contrabando e o descaminho,
respectivamente, a introdução no território nacional (ou a retirada do referido espaço) de
mercadorias proibidas e a introdução no território nacional de mercadorias sem o pagamento dos
tributos aplicáveis também constituem infrações administrativas aduaneiras, conforme art. 94 do
Decreto-Lei no 37, de 1966. Assim, compete à autoridade aduaneira, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, a constatação das referidas práticas, a imposição da penalidade cabível
(inclusive o perdimento das mercadorias) e a representação fiscal para fins penais ao Ministério
Público para a apuração da ocorrência dos crimes correlatos.
A partir do instante em que, administrativamente, configura-se a introdução
irregular da mercadoria no território nacional (seja pelo descaminho seja pelo contrabando, como
no caso concreto), é possível a aplicação da norma de exclusão do Simples Nacional,
independentemente da apuração a ser realizada na esfera criminal.
O próprio Conselheiro Relator aponta a incoerência da interpretação que vincula a
exclusão à prévia condenação penal, justificando, porém, o seu entendimento:
É bem verdade que a redação do dispositivo legal não é das melhores, pois
comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho não é muito factível,
pois, neste tipo de crime, a mercadoria deve ser necessariamente apreendida como prova
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

indispensável para a caracterização do crime. Assim, dificilmente se comercializaria
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho depois da condenação. Daí porque,
melhor seria o tipo legal ter se referido à “apreensão de mercadoria de procedência
estrangeira, por autoridade competente, sujeita aos crimes de contrabando ou
descaminho”. Mas não é essa a previsão legal, não cabendo a este julgador
administrativo dar interpretação para os vocábulos “descaminho” ou “contrabando”,
diversa do conceito legal de que se trata de um tipo criminal. E como se sabe, só há
crime depois do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário
Não considero que se deve dar interpretação diversa aos termos “contrabando” e
“descaminho”. Apenas, não se deve exigir que exista condenação pelos crimes correlatos, para
que, só então, possa ser realizada a exclusão do Simples Nacional da pessoa jurídica que
comercializa as mercadorias relacionadas às referidas práticas.
A data a partir da qual se consideram os efeitos da exclusão do Simples Nacional
na hipótese tratada no presente processo é mais uma razão para se afastar a interpretação
proposta pelo Relator. Ora, não faria sentido algum a previsão de que os referidos efeitos se
dariam “a partir do próprio mês em que incorridas” as práticas, se fosse necessário aguardar todo
o trâmite do processo criminal, com todas as instâncias e garantias cabíveis, algo que,
notoriamente, levaria muitos anos. Muito mais coerente é que a condição para a configuração da
situação de exclusão ocorra com a irrecorribilidade da decisão administrativa (até porque a
matéria é decidida em instância única, conforme art. 27, §4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976).
A independência entre as instâncias civil, penal e administrativa é pacífica,
inclusive, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva apenas dos reflexos
nas demais esferas da decisão definitiva no processo criminal que embase a absolvição na
inexistência de fato ou na negativa de autoria. Neste sentido
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I,
D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE
COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS
INSTÂNCIAS CIVIL PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA
PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja
interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de
absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014. (Ag. Reg. no Habeas Corpus
148.391/PR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Data Julgam. 23/02/2018,
DJE 15/03/2018)
A par disso, a jurisprudência do CARF é unânime em acolher a independência
entre o processo de exclusão do Simples Nacional e o processo criminal de apuração dos crimes
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

de contrabando e descaminho. A título de ilustração, dois recentes julgados em que tal posição
foi referendada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á na hipótese
de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas à venda para
comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. (Acórdão no 1301-
004.717, de 11 de agosto de 2020, Relator Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
decisão unânime)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho. (Acórdão no
1402-004.021, de 14 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, decisão unânime)
No caso em apreço, a Recorrente não conseguiu afastar a acusação da autoridade
administrativa, formulada no âmbito do processo administrativo no 10920.720782/2016-44,
resultando no perdimento das mercadorias apreendidas, conforme Ato Declaratório Executivo de
fls. 9/10. Como se observa naqueles autos, e relatado na decisão de primeira instância, a
Recorrente não apresentou, tempestivamente, Impugnação ao Auto de Infração, de modo que foi
decretada a sua revelia. Deste modo, definitivamente caracterizada, no âmbito administrativo a
introdução irregular das mercadorias em território nacional, não sendo possível a rediscussão de
tal matéria no presente processo.
Não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado de sentença condenatória,
para a adoção das providências relacionadas com a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
2 DA COMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO
De outra parte, peço vênia ao Relator, ainda, para divergir de sua posição quanto à
caracterização da comercialização das mercadorias irregularmente introduzidas no território
nacional.
Como já transcrito, o Auto de Infração de fls. 12/14 aponta que as mercadorias
(433,90Kg de camarão) foram apreendidas dentro de veículo localizado no estacionamento da
Recorrente e conduzido pelo seu responsável.
O Relator entende que a descrição contida no Auto de Infração não permite a
certeza de que a mercadoria foi apreendida nas dependências da Recorrente, já que a fiscalização
se realizava “em diversas empresas que comercializam pescados na região de Barra Velha/SC”, a
Recorrente se localiza no Município de Itajaí e a apreensão foi efetuada em Barra Velha.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

Considero se tratar, apenas, de um mal-entendido quanto à compreensão do
documento de apreensão. Como transcrito, a fiscalização foi realizada em “em diversas
empresas que comercializam pescados na região de Barra Velha/SC”. Ora, a Recorrente se
localiza em Itajaí, Município situado há cerca de 40 (quarenta) quilômetros de Barra Velha.
Plenamente compatível, portanto, que a Recorrente estivesse dentre as empresas fiscalizadas. O
Auto de Infração fala em “região” e não no Município. Além disso, a literalidade do Auto de
Infração não deixa dúvidas de que o veículo que continha as mercadorias apreendidas estava no
estacionamento da Recorrente (“Quando da fiscalização em uma dessas empresas, identificaram
no estacionamento da mesma”).
A localização do veículo, o fato de este ser dirigido pelo responsável pela pessoa
jurídica e a quantidade de mercadorias caracterizam a comercialização por parte da Recorrente.
Veja-se que tanto o Código Penal quanto o Regulamento Aduaneiro não limitam às mercadorias
expostas à venda no estabelecimento a caracterização do intuito comercial:
Decreto-Lei no 2.848, de 1940
Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. (Incluído pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
(...)
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria proibida pela lei brasileira; (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. (Incluído pela
Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma
de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências. (Incluído pela Lei no 4.729, de 14.7.1965) (Destacou-se)
Decreto no 6.759, de 2009
Art.689.Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...)
X-estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se
não for feita prova de sua importação regular; (Destacou-se)
Afastada, portanto, a premissa assumida pelo Relator, há que se considerar
caracterizada a prática prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, e
correta a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720807/2016-18

3 DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital